Tribunal: CARF
Processo: 15504.003495/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.003495/2008-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.949 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Assunto
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MINAS
GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Relatora e Presidente.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 68,
lavrado contra a empresa em epígrafe, relativo à multa pelo descumprimento de obrigação
acessória, por ter a empresa apresentado as GFIPs, no período de 01/1999 a 02/2004, com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Ausentes os
fatos geradores relacionados a valores pagos a título de gratificação de férias, previdência
complementar, seguro saúde e seguro de vida em grupo, todos em desacordo com a legislação, e
também não foi informado no campo ocorrência da GFIP o código de exposição a agentes
nocivos, conforme Relatório Fiscal de fl. 6.
Em impugnação de fls. 38/82, o contribuinte alega nulidade da autuação, pois não
foram apontadas as GFIPs que não foram devidamente preenchidas. Argumenta que não
ocorreram os fatos geradores apontados pela fiscalização e que não estava obrigada ao
pagamento dos adicionais para aposentadoria especial. Alega decadência dos períodos anteriores
a julho de 2000.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.003495/2008-91
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.949 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003495/2008-91

O valor da multa foi retificado por meio do Despacho Decisório de fls. 92/95 com
exclusão dos valores apurados na competência 13/2003, pois não havia à época obrigatoriedade
de envio da GFIP da competência 13.
Foi proferido o Acórdão no 02-18.782, fls. 108/120, que julgou o lançamento
procedente.
Cientificado da decisão em 7/5/2009 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 123), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 12/5/2009, fls. 163/ que contém, em síntese:
Preliminarmente, alega nulidade do auto de infração pois não foram indicadas as
GFIPs que não teriam sido devidamente preenchidas e os períodos específicos de cada uma das
rubricas apontadas como descumpridas, não havendo liquidez e certeza, implicando em
cerceamento de defesa.
No mérito, aduz ser inexigível a obrigação acessória, em razão da inexistência do
fato gerador da obrigação principal. Invoca os argumentos apresentados na defesa à NFDL
Debcad 35.476.639-2. Discorre sobre as verbas consideradas como pagas em desacordo com a
lei pela fiscalização.
Quanto ao adicional para financiamento da aposentadoria especial, diz adotar
critérios de segurança e que não está obrigada a referidos pagamentos.
Alega que se encontram alcançados pela decadência os fatos geradores anteriores
a julho de 2000. Tal alegação também consta do aditamento apresentado em 28/5/2009, fls.
124/128.
Entende indevida a indicação dos administradores como co-responsáveis.
Pede que seja acolhida a preliminar de nulidade, que seja reconhecida a
decadência das autuações anteriores a julho de 2000, e que seja cancelada a autuação.
É o relatório.

VOTO
Por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, por
não informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, o julgamento
do presente processo fica condicionado ao resultado do julgamento nos processos relacionados,
com o lançamento de obrigação principal, lavrados na mesma ação fiscal.
No recurso o contribuinte informa que a obrigação principal foi lançada na NFLD
Debcad 35.476.639-2. No TEPF de fls. 32/34 consta ainda uma outra NFLD lavrada, Debcad
35.476.640-6. Referidos processos contendo as NFLDs não foram encontrados no e-processo.
No acórdão de impugnação (à fl. 113) consta que a NFLD Debcad 35.476.639-2
foi julgada procedente por meio da Decisão-Notificação 11.401-4/0029/2005.
Sendo assim, necessário que os autos sejam baixados em diligência para que DRF
de origem informe a situação de referidos processos, se houve Decisão-Notificação /acórdão da
DRJ e do CARF, se foram pagos, parcelados ou enviados para PGFN. Caso eles tenham sido
arquivados, o motivo que determinou o arquivamento.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.949 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003495/2008-91

Solicita-se que sejam juntadas aos autos as cópias dos referidos acórdãos, se
houver.
O sujeito passivo deverá ser intimado do resultado da diligência, devendo ser
concedido a ele o prazo de trinta dias para manifestação.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 216
DF CARF MF
Original